Tribunal: TJDFT
Processo: 0752598-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. DESCADASTRAMENTO. CADASTRO INATIVO. PERFIL. CONTA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA DE APLICATIVO. VÍNCULO JURÍDICO AUTONÔMO. CONTRATO CANCELADO. MOTORISTA DESVINCULADO DA PLATAFORMA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. AUTONOMIA PRIVADA. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor é autônomo, isto é, presta serviço de forma autônoma para empresa ré, fazendo serviço de transporte. Nesse passo, descumprindo o autor as normas para prestação do serviço ou ainda que não houvesse motivo, é legítimo que a ré promova seu descadastramento da plataforma, prevalecendo os princípios da autonomia privada e da liberdade de contratação.
2. O direito de livremente contratar é um direito fundamental constitucionalmente assegurado e, garantido esse direito à empresa privada ré, ela não tem obrigação de celebrar ou restabelecer contrato de prestação de serviços com quem quer que seja, independentemente de motivação ou justificativa. A ré possui autonomia privada e liberdade de contratar ou distratar (art. 421 do CC), não podendo a empresa privada ser obrigada a celebrar contrato de prestação de serviços.
3. Precedente: (Acórdão 1351620, 07144293420208070009, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recontratação do autor pelo réu e indenização material por lucros cessantes indevida.

5. Recurso Inominado da parte ré conhecido e provido. Recurso Inominado da parte autora prejudicado.